Tribunal: TJES
Processo: 5002660-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002660-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS FARIAS DE JESUS registrado(a) civilmente como LUCAS FARIAS DE JESUS

AGRAVADO: FEIERTAG COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1)
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. O pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

2)
O agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3)
Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Lucas Farias de Jesus
contra decisão (id 7498393) proferida pelo juízo da 4
a
Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação ordinária
movida em face de
F
eiertag Comércio de Veículos
L
tda
,
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
e
Banco Votorantim S.A (BV Financeira)
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 7498396) o agravante alega, em síntese, que está desempregado e começou a trabalhar com Uber, o que tem sido sua única fonte de renda para garantir sua subsistência e de sua família.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Ao que observo dos autos eletrônicos, o Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência do agravante, determinou que o mesmo apresentasse comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao comando do §3º do art. 99 do CPC, o qual dispõe: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
1.
– O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC. 2. –
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo
.
3. –
A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

Ocorre que, não havia o menor indício ou elemento a subsidiar eventual questionamento sobre a declaração do agravante, porquanto o mesmo já havia colacionado aos autos de origem a cópia de sua Carteira de Trabalho (CTPS), demonstrando que não possui vínculo empregatício desde 18/06/2023 (id 32792195), quando recebia o salário mensal de aproximadamente R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), e o extrato do Uber no qual demonstra que auferiu no mês de junho de 2023 o valor líquido de R$ 2.096,11 (dois mil e noventa e seis reais e onze centavos).

Ademais, no que concerne o argumento de que o agravante teria declarado no contrato de financiamento (id 30826892) que possuía renda mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), verifico que o mesmo foi assinado em 20/05/2023, anterior à rescisão de seu contrato de trabalho, de modo que não reflete sua situação econômica atual.

Logo, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir à recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria pelo improvimento do recurso.